Tribunal: STF
Processo: HC 176817
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PÚBLICO E PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO, PECULATO, EXTRAVIO DE DOCUMENTO E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.